Tribunal: TJDFT
Processo: 0721204-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. QUESTÕES DEVIDAMENTE ENFRENTADAS. ANIMUS DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO INTERPOSTO COM FINALIDADE PROTELATÓRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. MERO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER.

1. Em se tratando de recurso oposto com fundamento na alegação de omissão, é indispensável que o órgão jurisdicional tenha deixado de apreciar questões relevantes sobre as quais deveria ter se manifestado ou tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou, ainda, tenha incorrido em qualquer das condutas do artigo 489, § 1o, da norma processual.

2. As insurgências deduzidas pelos embargantes são no sentido de que o acórdão teria sido omisso, especificamente, acerca da sua alegação de que uma repactuação do contrato de locação após o seu prazo ordinário de vencimento estaria demonstrada e que tal circunstância os liberaria da fiança prestada no contrato original.

3. Tal argumentação, a toda evidência, foi devidamente afastada, tendo em vista a adoção do entendimento de que a eficácia da fiança subsistia até a efetiva entrega das chaves, mormente em razão de previsão contratual expressa nesse sentido, com a qual os fiadores anuíram, não tendo estes se valido da faculdade que lhes confere o artigo 40, inciso X, da Lei no 8.248/91 para se eximirem da garantia prestada inicialmente.

4. De mais a mais, conforme mencionado no julgamento da apelação, a documentação constante dos autos não é suficiente para demonstrar a ocorrência de aditamento contratual, o que, em tese, poderia atrair a incidência do entendimento consolidado na súmula de 214 do Superior Tribunal de Justiça. De fato, o documento em que se baseia a alegação de aditamento é um mero e-mail informativo enviado por representante da locadora, o qual, a toda evidência, não se presta para amparar uma suposta repactuação que teria o condão de exonerar a responsabilidade dos fiadores.

5. Os recorrentes apenas exerceram o seu direito de recorrer, estando ausentes quaisquer elementos a partir dos quais seria possível extrair a manifesta intenção protelatória capaz justificar a aplicação da penalidade prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

6. Recurso conhecido e improvido.